Tribunal: TJSP
Processo: 1037030-85.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Inadimplência da parte ré caracterizada – Adimplemento substancial do contrato não evidenciado – Função social do contrato que não impede a rescisão deste e a consequente imissão da promitente-vendedora na posse do bem quando caracterizada a mora do

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Inadimplência da parte ré caracterizada – Adimplemento substancial do contrato não evidenciado – Função social do contrato que não impede a rescisão deste e a consequente imissão da promitente-vendedora na posse do bem quando caracterizada a mora do promitente-comprador - Rescisão do contrato com a consequente reintegração da autora na posse do bem devida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.